Tribunal: TJDFT
Processo: 0725684-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725684-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Tais Reis Borges Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tais Reis Borges contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0706115-40.2022.8.07.0006, assim redigida: “Pendente julgamento de gratuidade em instância recursal. Levante-se anotação de liminar. Cuida-se de pedido liminar em desfavor de TAIS REIS BORGES em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA AS. Em apertada síntese, a autora alega ter contraído empréstimos que, somando os descontos em conta e contracheque, tomam 100% de seus rendimentos. Diz que “passou a tomar empréstimos para cobrir despesas extras, ao passo que, posteriormente, era necessário tomar novos empréstimos para pagar os empréstimos passados”. Requer, liminarmente, ordem para “sejam limitados, previamente, os descontos ao patamar de 30% dos rendimentos da Requerente”. Tornaram conclusos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: (1) probabilidade do direito e (2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como, a depender do caso, (3) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Os conceitos foram cristalizados na doutrina sob as locuções periculum in mora e fumus boni iuris – a fumaça do bom direito. A liminar merece ser indeferida. Fundamento. A situação de superendividamento alegada pela requerente, em análise sumária, aparenta ser aquela que a doutrina chama “ativo”, c.e., quando o indivíduo voluntariamente dá causa à própria situação. Não constam dos autos, sequer do substrato fático, qualquer indicação no sentido de que a situação de superendividamento tenha sido imposta à autora, como, por exemplo, doença, divórcio, desemprego involuntário, nascimento de filho ou óbito. Condições específicas afeitas ao endividamento da autora requerem análise amiúde e, assim, dilação probatória com algum grau de contraditório. A posição encontra espeque no entendimento do Tribunal de Justiça, tendo sido inclusive tema do Informativo 319 desta corte. Colaciono. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUPERINDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS 30% DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. O superendividamento pode ser definido como a "impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio". O superendividado, por sua vez, é a "pessoa física que contrata a concessão de um crédito, destinado à aquisição de produtos ou serviços que, por sua vez, visam atender a uma necessidade pessoal, nunca profissional do adquirente A doutrina distingue entre o superendividado ativo, que se endivida voluntariamente, e o passivo, que é vítima de fatores externos imprevisíveis comprometedores de sua renda. Não é qualquer consumidor que se encontra em uma situação de endividamento estrutural que merece a proteção, mas apenas aqueles consumidores pessoas físicas de boa-fé que contratam operações de crédito, mas que por um infortúnio da vida, vêem-se na situação de impossibilidade material de quitar suas dívidas e se reinserir no mercado de consumo (superendividado passivo). A questão central - boa-fé - também é exigida do fornecedor, que deve conceder o crédito de forma responsável para os consumidores, no sentido de evitar a própria ruína financeira dos consumidores. Tendo como critério o princípio da boa-fé objetiva (art. 4o, III, CDC) e o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88), merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados vítimas de infortúnios da vida, como doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, etc. ou de fatos imprevisíveis não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, etc.). No caso dos autos, não restou comprovada o enquadramento da agravante nas situações mencionadas, em razão do que não há como limitar, em antecipação de tutela, os descontos ao percentual de 30% sobre sua remuneração. Agravo desprovido. (Acórdão 911102, 20150020257967AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 15/12/2015. Pág.: 312) DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CLÁUSULA DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE ACORDO DE VONTADES. DISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. PROTEÇÃO SOMENTE AO ENDIVIDADO PASSIVO. VÍTIMA DE FATORES EXTERNOS E IMPREVISÍVEIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não há como desconstituir um contrato, a princípio válido e eficaz, com base apenas no fato de que os descontos superam a margem consignável de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos. O desconto direto em conta corrente diz respeito à disponibilidade patrimonial do salário da apelada. O superendividamento pode ser definido como a "impossibilidade global do devedor-pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas de delitos e alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio". (MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051). A doutrina distingue entre o superendividado ativo, que se endivida voluntariamente, e o passivo, que é vítima de fatores externos imprevisíveis comprometedores de sua renda. Não é qualquer consumidor que se encontra em uma situação de endividamento estrutural que merece a proteção, mas apenas aqueles consumidores pessoas físicas de boa-fé que contratam operações de crédito, mas que por um infortúnio da vida, veem-se na situação de impossibilidade material de quitar suas dívidas e se reinserir no mercado de consumo (superendividado passivo). Não há ilicitude nos débitos efetuados pelo banco na conta corrente do consumidor, quando previamente estipulados entre os contratantes. Tendo em vista a aplicabilidade imediata da nova norma processual, em respeito ao princípio "tempus regit actum", os honorários advocatícios a serem fixados na sentença devem obedecer à data de sua prolação. Se a sentença foi proferida antes de 18/03/2016, a verba honorária deve ser fixada conforme o Código de Processo Civil de 1973; se a sentença foi proferida após 18/03/2016, os honorários sucumbenciais devem obedecer ao regramento do novo Código de Processo Civil. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 984181, 20150111005712APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/11/2016, publicado no DJE: 27/1/2017. Pág.: 514/519) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE E EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS RESTRITA AOS DESCONTOS EM FOLHA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que determinou que se abstenha de promover descontos no contracheque e na conta corrente da parte autora que, somados, ultrapassem 30% dos proventos recebidos. Em suas razões, argumenta, em síntese, que todos os descontos foram autorizados e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não ser devida a limitação dos descontos em conta corrente oriundos de contratos legitimamente contraídos pelo correntista. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. II. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do STJ. III. A questão cinge-se em saber se é possível limitar a totalidade de descontos - em contracheque e em conta corrente - ao percentual máximo de 30% dos proventos da parte recorrida para pagamento dos empréstimos que contraiu perante a instituição financeira recorrente. IV. Na situação dos autos, os empréstimos contratados pela parte recorrida, entre aqueles que são descontados diretamente no órgão pagador e os que são debitados em conta, comprometem mais de 50% de seus proventos. V. Anota-se que a parte recorrida já tem comprometida 30% de sua margem consignável, de forma que a limitação estabelecida na sentença acaba por impedir quaisquer descontos em conta corrente em razão dos contratos celebrados com a instituição bancária recorrente. VI. Em que pese ser lamentável o estado de superendividamento da parte recorrida, não padece de ilegalidade a cláusula contratual (ID 21507001, p. 3, cláusula 15a) que permite os descontos das parcelas do mútuo na conta corrente do devedor, porque traduz um ato de manifestação de vontade do mutuário em harmonia com a lei. Sendo assim, é temerário suprimir ou alterar de forma unilateral a cláusula contratual, a qual caracteriza relevante garantia ao credor, o que, ao fim, não favorece o devedor, porquanto arcará com os juros do inadimplemento ou da majoração do número de parcelas. VII. Com efeito, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a limitação de 30% abrange apenas despesas consignadas em folha de pagamento, não podendo ser estendida aos valores depositados em conta, por falta de previsão legal. Precedente: (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017 - Destaquei). VIII. Ademais, embora se trate de relação de consumo, encontra aplicação a teoria geral dos contratos, a qual dispõe que deve prevalecer o princípio da intervenção mínima, sendo a revisão do contrato medida excepcional (Código Civil, artigo 421, parágrafo único, com a redação dada pela Lei 13.874/2019). Interpretando conjuntamente a norma da lei geral civil com a proteção garantida pelo Código de Defesa do Consumidor, conclui-se que a intervenção nos contratos deve ser feita apenas em caso de manifesta abusividade, a qual, segundo sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste em hipóteses como a que ora se examina. Assim, a limitação dos descontos a 30% dos proventos da parte recorrida não alcança os descontos lançados em conta corrente. IX. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1346213, 07447506520198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no PJe: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de recursos repetitivos no sentido de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” [Tema 1085] Pelo exposto, indefiro a liminar. De mais a mais, por ainda estar pendente de julgamento a gratuidade de justiça, suspenda-se o processo até pronunciamento definitivo da instância recursal. Tão logo seja comunicada decisão, tornem conclusos para novas determinações.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37915644), em síntese, que sua remuneração é quase integralmente consumida em decorrência de descontos mensais efetivados pela instituição financeira recorrida. Argumenta que a aludida situação resulta na privação dos meios adequados para prover a subsistência digna do seu núcleo familiar, devendo ser promovida a limitação das consignações em folha de pagamento e dos descontos efetivados diretamente em conta bancária ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a limitação das consignações em folha de pagamento e dos descontos efetivados diretamente em conta bancária ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, bem como o provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente está temporariamente dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista que foi deferido por este Relator, nos autos do processo no 0720040-24.2022.8.07.0000, requerimento de efeito suspensivo para “determinar o prosseguimento do curso do processo de origem sem que a recorrente recolha o valor referente às custas iniciais”. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presentes hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação das consignações em folha de pagamento e dos descontos efetuados diretamente em conta bancária pertencente à devedora, com a finalidade de solver os débitos oriundos da celebração de negócios jurídicos de mútuo bancário. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 28.195/2007). Os descontos referentes aos mútuos bancários descontados diretamente na conta corrente e aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento do devedor estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido. (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/04/2012, publicado no DJE: 19/04/2012, p. 182) (Ressalvam-se os grifos) DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, publicado no DJE: 10/07/2017, p. 584-588) (Ressalvam-se os grifos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/06/2010, publicado no DJE: 29/06/2010, p. 104) (Ressalvam-se os grifos) Em relação às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento a soma mensal do montante referente às consignações facultativas, notadamente as oriundas de contratos de mútuo, deve observar a regra prevista no art. 10 do Decreto no 28.195/2007. A recorrida é servidora pública integrante dos quadros da Administração Pública do Distrito Federal e recebe remuneração no valor bruto de R$ 8.272.96 (oito mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos). Os descontos promovidos por meio de consignação em folha de pagamento somam a quantia de R$ 2.221,23 (dois mil duzentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), nos termos do documento referido no Id. 37915656, fl. 22. Observa-se que, de fato, houve a extrapolação do limite de 30% (trinta por cento) da margem consignável, que corresponde ao montante de R$ 1.721,39 (mil setecentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos). Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis em relação às prestações diretamente descontadas por meio de consignação em folha de pagamento. Em relação aos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente é importante observar que não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. no 1863973-SP, em que analisou a questão da “aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário”, fixou a seguinte tese (tema no 1085): “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Ressalta-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais valores devidos deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento dos valores das dívidas contraídas. Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta bancária para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame, como já mencionado, a recorrente é servidora pública e recebe remuneração mensal no valor bruto de R$ 8.272.96 (oito mil duzentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos). No entanto, a partir do exame dos extratos de conta corrente coligidos aos autos (Id. 37915656, fls. 26-30) observa-se que a recorrente recebe mensalmente a quantia líquida variável de R$ 3.077,67 (três mil e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos) a R$ 3.811,05 (três mil oitocentos e onze reais e cinco centavos). Ocorre que a instituição financeira agravada efetua descontos diretamente em conta corrente. Essa modalidade de desconto tem consumido a quase integralidade o valor mensal depositado na conta bancária aludida (Id. Id. 37915656, fl. 26-30). Ainda que não possa ser caracterizada, a priori, como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que a recorrente seja privada da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Assim, a recorrente não pode servir como mero instrumento para o acúmulo de riqueza pelas instituições financeiras ao ponto de remanescer sem absolutamente nenhum meio próprio para prover a subsistência do seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis, pois a situação descrita resulta na privação do mínimo existencial, que deve ser protegido por meio da atuação estatal mediante a concessão da tutela jurisdicional apropriada. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a manutenção dos descontos questionados impede que a recorrente possa prover a subsistência digna do seu núcleo familiar. Feitas essas considerações defiro a tutela antecipada requerida para limitar os efeitos das consignações efetuadas diretamente na folha de pagamento ao valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos valores mensais recebidos pela recorrente. Quanto ao mais, determino a suspensão dos descontos mensais efetuados na conta corrente da demandante pela entidade ré, tudo até o presente recurso seja definitivamente apreciado pela Egrégia 2a Turma Cível. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, no caso de eventual descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator